Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação. Não comprovação: é de responsabilidade do advogado a atualização de sua inscrição nos cadastros judiciais. Majoração dos honorários. Impossibilidade. Ausência de fixação na origem.